Tribunal: TJDFT
Processo: 0735433-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735433-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVALDO FRAUZINO PEREIRA AGRAVADO: ROSEMIR CORREIA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VIVALDO FRAUZINO PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, pela qual deferida a liminar para determinar a desocupação do imóvel, objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionada à caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Esta a decisão agravada: “Recebo a emenda à inicial id. 198945173 em substituição à exordial originária. RETIFIQUE-SE o valor da causa para R$160.188,53. Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. Inicialmente, verifico que não foi formulado pedido de gratuidade de justiça, tendo o autor promovido o recolhimento das custas. EXCLUA-SE a anotação. Considerando que o contrato, por prazo determinado, foi entabulado sem qualquer garantia dentre aquelas arroladas pelo art. 37 da Lei n. 8.245/91, concedo a liminar requerida, para determinar que o requerido desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar. Os aluguéis em atraso não podem ser aceitos como caução, eis que, nos termos do art. 64, §2 o, da Lei 8.245/91, ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu, como indenização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar, em ação própria, a diferença pelo que a exceder. Ora, como a existência do inadimplemento, é o objeto da presente ação, não é possível aceitar, como caução, crédito que não seja certo quanto à sua existência. Assim, a expedição do mandado para desocupação voluntária, despejo e citação ficará condicionado à caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1 o, da Lei n o 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias, em conta vinculada ao processo. (...) Caso autor não preste caução no prazo acima, como a peculiaridade deste procedimento relaciona -se à liminar de despejo ou à purga da mora, à míngua de tais especificidades, esta demanda deverá seguir o procedimento comum, conforme interpretação do art. 59 da lei de Locações e a t. 1.049 c/c art. 318, ambos do CPC. (...)” – ID 63262421. VIVALDO FRAUZINO PEREIRA alega que “conforme entendimento jurisprudencial já consolidado, nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento do aluguel e cujo valor devido se mostrar muito superior ao que deveria ser prestado como garantia do juízo, a referida caução pode perfeitamente ser substituída pelo crédito que o Agravante tem a receber” (ID 63261841, p. 05). Sustenta: “não se mostra razoável e nem mesmo jurídico exigir que o locador, já prejudicado pelo inadimplemento dos aluguéis pela locatária, que no caso em comento é evidentemente uma complementação de renda dele, ainda tenha que pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto” (ID 63261841, p. 10). Argumenta: “a exigência da prestação de caução no valor equivalente à 3 (três) aluguéis, ou R$ 23.037,00 (vinte e três mil trinta e sete reais), foge à razoabilidade e a possibilidade financeira do Agravante, uma vez que é desta renda que ele retira o seu sustento e de sua família. Tal exigência fere, de morte, os direitos constitucionais do Agravante, não podendo jamais passar despercebido desta Egrégia Turma Cível que se trata de pessoa idosa, com mais de 80 (oitenta) anos” (ID 63261841, p. 10). Consigna que “o inadimplemento contratual o tem imputado severos prejuízos econômicos, inclusive pelo fato de ainda precisar arcar com o pagamento de impostos incidentes sobre o bem locado sem estar recebendo a devida contraprestação, o que torna inviável a manutenção da relação obrigacional objeto da ação. Some-se a tudo isso, o fato de que o Agravante, soube que a Agravada locatária, sem autorização sua, cedeu o contrato locatício a terceiro, o que configura infração contractual” (ID 63261841, p. 11). Expõe que “atendidos aos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de aceitar o crédito dos aluguéis vencidos e não pagos pela locatária como a caução exigida pelo artigo 59, §1o, IX, da Lei no 8.245, de 1991, é medida que se impõe a expedição do respectivo mandado de intimação à locatária, ou eventuais terceiros, ocupantes do imóvel ‘sub judice’, para desocupação em 15 (quinze) dias, independentemente do exercício do contraditório pela parte adversa” (ID 63261841, p. 12). E pede: “Forte nestes argumentos, contando, no entanto, com os doutos suprimentos que certamente advirão deste Egrégio Tribunal de Justiça, requer: A)- o conhecimento do presente recurso, tendo em vista está atendido os requisitos de admissibilidade e tempestividade; B)- a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para, recebido como caução o crédito que o Agravante tem a receber pelos aluguéis vencidos, seja determinada a sua reintegração na posse do bem com a expedição do mandado de intimação a Agravada, ou eventuais ocupantes do imóvel, a ser cumprido por oficial de justiça para que desocupe voluntariamente o imóvel ‘sub judice’ no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo; C)- seja recebido o presente Agravo de Instrumento no seu efeito devolutivo; D)-se intimada a Agravada para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal; E) - ao final, seja dado provimento ao presente Agravo de instrumento para o fim de confirmar a tutela de urgência requerida e deferir o recebimento dos créditos perseguidos como caução para fins de intimar a locatária e/ou eventuais ocupantes, a desocupar voluntariamente o imóvel ‘sub judice’ no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo.” (ID 63261841, p. p. 12-13) Preparo recolhido (ID 63262424 e ID 63262426). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida a liminar para determinar a desocupação do imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionada à caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel (ID 63262421); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos, concomitantemente, os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com cobrança e pedido liminar ajuizada por VIVALDO FRAUZINO PEREIRA em desfavor de ROSEMIR CORREIA DA COSTA (ID 63262413). Conforme “Contrato de Locação (Comercial)”, as partes convencionaram o valor do aluguel do imóvel situado no SHN Área Especial 108 Lojas 03 e 04 Subsolo e 04 Salas, em Taguatinga (DF), em R$ 7.679,00 (sete mil seiscentos e setenta e nove reais) mensais (ID 63262411). VIVALDO FRAUZINO PEREIRA requer o pagamento de R$ 68.040,53 (sessenta e oito mil quarenta reais e cinquenta e três centavos) correspondente a 08 (oito) meses de alugueres atrasados desde 20/10/2023 ID 63262413, p. 04). O magistrado de origem deferiu a tutela de urgência, mas condicionou seu implemento ao depósito de uma caução no valor de 3 (três) meses de aluguel (ID 63262421), o que corresponde a R$ 23.037,00 (vinte e três mil e trinta e sete reais). Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de substituição da caução pelo crédito dos alugueres inadimplidos. Segundo o art. 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. O objetivo da caução é servir como indenização mínima das perdas e danos eventualmente sofridos pelo réu, nos casos em que reformada a decisão que concedeu liminarmente o despejo, nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal 8.245/91. Embora existam precedentes em sentido contrário, a jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive desta Turma Cível, vem admitindo sejam os alugueres em atraso admitidos como caução para a concessão do pedido de desocupação liminar do imóvel nos termos do art. 59, §1o da Lei de Locações (8.245/91). Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LOCADOR PESSOA IDOSA. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO CRÉDITO LOCATÍCIO COMO CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o despejo imediato do locatário, condicionado ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. 2. O juízo reconheceu o vínculo contratual entre as partes bem como o inadimplemento reiterado do réu a contar do dia 10/06/2022. Condicionou o deferimento da liminar ao depósito de uma caução no valor de R$ 9.900,00, com base no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91. 3. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe ao locador, pessoa idosa, já onerada pelo descumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 4. O agravante (locador) é pessoa idosa e necessita com mais ênfase de recursos financeiros para manter sua subsistência digna, sendo que o crédito no valor de R$ 28.626,00 referente ao contrato de locação firmado com o agravado bem como o descumprimento reiterado das cláusulas contratuais por este modifica sobremaneira o padrão de vida daquele. Cabível o oferecimento do crédito mencionado como caução idônea e suficiente. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1694923, 07420540220228070000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. REQUISITOS. ART. 59 DA LEI 8.245/1991. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO DOS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS. I - Nos termos do art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei 8.245/1991, é viável a concessão da liminar postulada, visto que comprovada a relação jurídica de locação residencial entre as partes e o inadimplemento dos aluguéis e da própria garantia atribuída ao locatário. II - Quanto à caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/1991, é razoável sua substituição pelo valor de três meses de aluguéis em atraso, especialmente diante das alegações de que o locatário está em débito há mais de nove meses e se recusa a desocupar o local. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1896791, 07140420720248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Risco de dano evidenciado: a parte agravante, pessoa idosa de 82 (oitenta e dois) anos (ID 63261845, p. 02), encontra-se privada do uso de seu bem e suportando o inadimplemento dos aluguéis desde 20/10/2023. Assim é que se mostra razoável substituir a caução de 3 (três) meses de alugueres no valor de R$ 23.037,00 (vinte e três mil e trinta e sete reais) pelo crédito dos alugueres vencidos de R$ 68.040,53 (sessenta e oito mil quarenta reais e cinquenta e três centavos). Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinar a substituição da caução pelo crédito dos alugueres vencidos. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora